Tribunal: TJSP
Processo: 0002409-40.2010.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
ção. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a relações de prestação de serviços públicos de saúde. Responsabilidade não caracterizada. Perícia conclusiva pela correção da conduta médica no atendimento prestado. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0002409-40.2010.8.26.0505; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 3a Vara; Data do Julgamento: 18/03/2024; Data de Registro: 09/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/03/2024

Data de publicação:

09/04/2024

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Erro médico. Pedido de indenização por danos morais. Suposta falha no diagnóstico, que teria ensejado o agravamento do estado de saúde do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial devidamente fundamentada e produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivo para a sua renovação ou complementação.

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Erro médico. Pedido de indenização por danos morais. Suposta falha no diagnóstico, que teria ensejado o agravamento do estado de saúde do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial devidamente fundamentada e produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivo para a sua renovação ou complementação. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a relações de prestação de serviços públicos de saúde. Responsabilidade não caracterizada. Perícia conclusiva pela correção da conduta médica no atendimento prestado. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.